Tribunal: TJMT
Processo: 0003164-41.2017.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0003164-41.2017.8.11.0051
RECORRENTE: CECRISA REVESTIMENTOS CERÂMICOS S/A
RECORRIDO: DEPÓSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CAMPO VERDE LTDA - EPP
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por CECRISA REVESTIMENTOS CERÂMICOS S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado (ID 110849987):
AÇÃO REGRESSIVA – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - VÍCIO DO PRODUTO - FALHA DE INADEQUAÇÃO - CULPA DO CONSUMIDOR – NÃO DEMONSTRADA – DANO EVIDENCIADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA–– PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO PREJUIZO PELO COMERCIANTE – COOBRIGADO DEVEDOR – INEXISTÊNCIA DE CULPA – DIREITO DE REGRESSO – RECURSO DESPROVIDO.
Em se tratando de relação de consumo, são solidariamente responsáveis todos da cadeia produtiva pela reparação dos danos causados ao consumidor por vicio do produto, nada impedindo que a parte que comprovar não ter a culpa possa exercer ação de regresso para o reembolso do valor da indenização dos demais coobrigados devedores.
Recurso desprovido.
(TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – ApCiv no 0009210-47.2015.8.11.0041, Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em 02.09.2021).
A parte recorrente alega violação aos artigos 884 do Código Civil, artigos 12, §3o, inciso II, e 13, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e ao artigo 1o da Lei 6.496/77, argumentando, em síntese:
a) “É inconteste que a forma como o porcelanato foi instalado na residência dos consumidores finais somente assemelhou estar empenado, já que os laudos apresentados pela Recorrente demonstram a inexistência de defeito/vicio no produto. Consequentemente, o prejuízo suportado pelo consumidor final decorreu da falha na instalação realizada”.
b) Assim, como o assentamento do piso foi realizado por profissional contratado pelos próprios consumidores, qualquer dano ao produto decorre da culpa exclusiva desses, os quais não provaram que o profissional era especializado para tanto; não sendo possível responsabilizar as Requeridas por nenhum dano, nos termos do artigo 1o, da Lei 6.496/77.
c) Não procede a condenação a título de danos materiais, haja vista que a parte recorrida não comprovou o pagamento dos valores ao consumidor, cujo montante objetiva o ressarcimento nesta via regressiva.
Recurso tempestivo e preparado (IDs 112811960 e 112633987).
Contrarrazões no ID 113222493.
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 884 do Código Civil, 12, §3o, inciso II, e 13, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e ao artigo 1o da Lei n. 6.496/77, está amparada na assertiva de que houve culpa exclusiva do consumidor na instalação do porcelanato, que não possuía qualquer vício de fabricação. Nesta senda, defende que não subsiste a presente demanda regressiva promovida pela comerciante que sequer comprovou o pagamento do valor.
O órgão fracionário deste tribunal, soberano na apreciação da matéria fático probatória, pontou quanto a questão o que se segue:
“Isto porque o contexto fático-probatório, corroborado sobretudo pelas provas documental e testemunhal produzidas, evidenciam a veracidade das alegações do consumidor, que logrou êxito em comprovar que parte do lote do produto piso Porcelanato Portinari 87.7 x 87.7, em Urban Quartzo, fabricado pela apelante, e que foi adquirido junto ao estabelecimento comercial da apelada, possuía vicio de qualidade, qual seja, empenos e deformidades, que afetava a funcionalidade das peças cerâmicas, tornando-as impróprias para a finalidade proposta.
Nesse desiderato, caberia a fabricante a substituição do produto por outro em perfeito estado, ou o reembolso da quantia paga pelo consumidor, na forma do §1o do art. 18 do CDC, o que não ocorreu, olvidando-se em sustentar que o defeito não era inerente ao produto, mas à forma em que foi feito o assentamento do porcelanato.
Em que pese a apelante tenha reconhecido que houve reclamação do consumidor, e ter encaminhado preposto para verificar o problema, manteve a alegação da observância dos padrões de qualidade técnica do produto e passou a empurrar para o consumidor final e para o comerciante-coobrigado, a responsabilidade pelo defeito detectado, argumento desconstituído pelas provas produzidas.
Nesse contexto, sem que qualquer dos integrantes da cadeia produtiva tenha tomado medidas efetivas para resolver a questão, o consumidor demandou o comerciante, ora apelado, e demonstrado o defeito do produto e os prejuízos decorrentes, este arcou com o pagamento dos danos.
Assim é que comprovada a responsabilidade do fabricante do produto, pelo vicio de qualidade, o dano ao consumidor e a ausência de culpa do comerciante, que como devedor solidário, arcou com o pagamento da pretensão reparatória, este pode demandar em ação autônoma de regresso, na forma do art. 283 do Código Civil, o fabricante responsável, para ressarcir-lhe os valores pagos ao consumidor
No entanto, para rever os fundamentos do aresto recorrido para o fim de infirmar a tese de que o produto padecia de vício e que a ora recorrida pagou a quantia ao consumidor na ação em que foi exclusivamente demandada, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO CPC/15) - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, contradições ou obscuridades, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 535 do CPC/73. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
Precedentes.
2. Na hipótese, o Tribunal local, analisando detidamente as provas acostadas aos autos, concluiu que a insurgente é responsável solidária pelos vícios no produto comprovados nos autos, porquanto não demonstrou a existência de quaisquer das hipóteses excludentes de responsabilidades previstas no CDC. Inviável a revisão de tal premissa de ordem fática no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.
3. O acórdão recorrido amolda-se à jurisprudência desta Corte, segundo a qual a responsabilidade do fornecedor e do fabricante, nos casos em que comprovado o vício do produto, é solidária.
Precedentes.
4. Inviável a análise de recurso especial interposto pela alínea "c" do permissivo constitucional que não indica, com clareza e precisão, os dispositivos de lei federal em relação aos quais haveria dissídio jurisprudencial. Incidência da Súmula 284/STF.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1106893/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 17/04/2018)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.